Tribunal: STJ
Processo: 0000331-96.2016.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428749 - PR (2023/0280630-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARY JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
INTERES.
: DOUGLAS DAMAS DUTRA
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentada nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, mantendo a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos, por ceder arma de fogo a
outro policial militar sem autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido, considerando que a arma foi cedida a outro agente policial, e se a
valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
5. A condição de policial militar do agravante não afasta a lesividade
da conduta, tornando-a ainda mais reprovável, pois se espera dos agentes o
cumprimento rigoroso das normas legais.
Documento eletrônico VDA49711240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: be802879-9b32-4af6-9d97-1162e57fe346

6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na
condição de policial militar do agravante, justificando a maior
reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo
Tese de julgamento:
são de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 2. A
condição de policial militar não afasta a reprovabilidade da conduta de posse
ilegal de arma de fogo. 3. A valoração negativa da culpabilidade pode ser
fundamentada na condição de policial militar do agente".
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.
STJ, AgRg no REsp 2.158.593/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ,
AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: be802879-9b32-4af6-9d97-1162e57fe346

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428749 - PR (2023/0280630-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARY JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
INTERES.
: DOUGLAS DAMAS DUTRA
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentada nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, mantendo a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos, por ceder arma de fogo a
outro policial militar sem autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o
princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido, considerando que a arma foi cedida a outro agente policial, e se a
valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi indevida.
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
5. A condição de policial militar do agravante não afasta a lesividade
da conduta, tornando-a ainda mais reprovável, pois se espera dos agentes o
cumprimento rigoroso das normas legais.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na
condição de policial militar do agravante, justificando a maior
reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo
Tese de julgamento:
são de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 2. A
condição de policial militar não afasta a reprovabilidade da conduta de posse
ilegal de arma de fogo. 3. A valoração negativa da culpabilidade pode ser
fundamentada na condição de policial militar do agente".
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.
STJ, AgRg no REsp 2.158.593/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ,
AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 25.08.2020.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 2307-2313:

"Em agravo em recurso especial interposto por Ary Junior de Souza Rodrigues contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, examina-se a inadmissão do recurso
especial, fundada nas Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.
10.826/2003, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 53
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

dias multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
O acórdão da 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a
condenação. Fundamentou que, apesar das alegações defensivas, a conduta de ceder arma de
fogo a outro policial militar, sem autorização legal, configura crime de mera conduta e de
perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de potencial lesivo, conforme
jurisprudência consolidada.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal,
alegou violação dos artigos 386, III, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, e
requereu a absolvição com base no princípio da insignificância, além da revisão da
dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade (e-STJ fls. 2099-2114).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem porque a decisão colegiada está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera os crimes
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 como de perigo abstrato, dispensando a
comprovação do potencial lesivo. Ademais, a valoração negativa da culpabilidade foi
fundamentada na condição de policial militar do agravante, justificando a maior
reprovabilidade da conduta (e-STJ fls. 2126-2130).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 2166-2175), o agravante busca
infirmar a decisão de inadmissão. Alega, em síntese, que a conduta de ceder arma a outro
agente policial é irrelevante, pois foi repassada a um agente que possui treinamento técnico
para manusear a arma e detém autorização para portar o armamento, não representando
risco à incolumidade pública. Ademais, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes, onde a
conduta não apresenta lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados. Por fim, argumenta
que a valoração negativa da culpabilidade não se justifica, pois não há elementos concretos
que evidenciem maior reprovabilidade da conduta além do próprio tipo penal.
O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (e-STJ fls. 2285-2289),
em parecer assim ementado:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE
DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). AGENTE POLICIAL QUE
CEDEU ARMA DE USO PERMITIDO À COLEGA DA CORPORAÇÃO. PRETENDIDA
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICANCIA.
PARECER
PELO
PROVIMENTO DO RECURSO.""

Acrescenta-se que foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls. 2307-2313).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 2322-2332).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 2344-2351).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 2307-2313):

"O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
A Súmula n. 83 do STJ dispõe que "não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Para
afastar esse óbice, incumbe ao recorrente demonstrar que a decisão impugnada diverge de
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Isso exige a indicação de
precedentes especificos e atuais que sustentem a tese recursal, com demonstração clara da
disparidade interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta a aplicação do principio da insignificância ao crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando que a arma foi cedida a outro
agente policial, o que não representaria risco à incolumidade pública. Subsidiariamente,
busca a revisão da pena-base, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade foi
indevida, considerando sua função de policial militar (e-STJ fls. 2099-2114).
A decisão recorrida, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve a
condenação do agravante, afirmando que o delito de posse ilegal de arma de fogo é de mera
conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração do potencial lesivo. A Corte
Estadual destacou que a conduta do agravante, ao ceder a arma sem autorização legal, é
tipica e coloca em risco a incolumidade pública, conforme jurisprudência consolidada do
STJ (e-STJ fls. 2126-2130).
Quanto à discussão juridica dos autos, a jurisprudência do egrégio STJ é firme no sentido
de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta. O objeto
jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de
arma de fogo, ainda que desacompanhada de munição. Por esses motivos, via de regra, é
inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou
munição. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO.
INSIGNIFICANCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico
tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em
risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses
motivos, via de regra, é inaplicável o principio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo ou munição 2 No caso em apreço, malgrado primário o paciente,
verifica-se relato testemunhal no sentido de ter havido disparos de autoria do paciente na
chácara Rancho Alegre. Outrossim, apreendeu-se razoável quantidade e variedade de
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

munições de diferentes marcas: 05 (cinco) munições intactas calibre 38, das marcas Federal
e PMC; 05 (cinco) munições intactas calibre 38, das marcas PMC e CBC; e 03 (três)
munições intactas de calibre 12, uma sem marca e outra da marca CBC.
Por conseguinte, não há falar em atipicidade material da conduta, pois a quantidade e
variedade de munições, somadas à realização de disparos pelo paciente, não revela ausência
de lesividade da conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 836.774/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
25/9/2023
2/10/2023
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA AGRAVO DESPROVIDO.
1. Caso em examel. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, devido à ausência de pericia nos cartuchos deflagrados para demonstrar sua
compatibilidade com a arma apreendida.
2. A impetração do habeas corpus visava à desclassificação da conduta para as previstas
nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, e à aplicação do principio da insignificância,
considerando a minima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do
principio da insignificancia.
4. Outra questão é se a supressão da numeração da arma apreendida, constatada por
pericia, pode ser desconstituida na via do habeas corpus.
III. Razões de decidir5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato,
não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o
simples porte para a tipificação do delito.
6. A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que a realização de perícia para
atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do
crime
7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a
supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável
na via do habeas corpus. 8. A tese de aplicação do principio da insignificância não foi
examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições
deflagradas.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato,
dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2. A desconstituição de
conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas
corpus. 3. A aplicação do principio da insignificância não se aplica a munições deflagradas
sem a correspondente imputação de crime."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 3o, CPC, art. 932;
RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n.
2.411.534 MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
19/3/2024
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

AgRg no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022
.
(AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
19/2/2025
24/2/2025
A função desta Corte é uniformizar a interpretação da legislação federal, sendo inviável
o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com a jurisprudência dominante. Dessa maneira, a decisão recorrida está
alinhada com a jurisprudência do STJ.
A aplicação da Súmula n. 83 do STJ ao caso concreto se justifica pela ausência de
divergência entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado do STJ.
O agravante não conseguiu demonstrar que a decisão impugnada diverge de precedentes
específicos e atuais do STJ, que sustentem a tese recursal de aplicação do principio da
insignificância. Além disso, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a posse ilegal de
arma de fogo é crime de perigo abstrato, dispensando a comprovação do potencial lesivo, o
que reforça a conformidade da decisão recorrida com a orientação do tribunal.
Ademais, o fato de o recorrente e o corréu serem policiais militares não autoriza a
aplicação do principio da insignificância. Pelo contrário, tal circunstância torna a conduta
ainda mais reprovável, pois esperava-se dos agentes justamente o cumprimento rigoroso das
normas legais, especialmente aquelas relacionadas ao controle de armas de fogo.
Ressalto, ademais, que a alegação de ausência de lesividade da conduta em razão do
fornecimento do armamento à policial militar impõe o reexame de provas, a fim de se
apurar, no caso concreto, a referida circunstância. A mera condição de policial militar da
pessoa que recebeu a arma não impõe, por si só, a ausência de lesividade da conduta,
considerando, inclusive, que o referido agente público foi condenado na ação penal
originária.
A alegação esbarra, portanto, também no óbice da Súmula 7 do STJ.
No que tange à dosimetria da pena, o recorrente pleiteia o afastamento da valoração
negativa da culpabilidade, alegando ausência de fundamentação idônea.
Cabe destacar que "a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg noREsp n. 2.158.593
/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
.)
9/12/2024
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a valoração negativa de
circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em
elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
25/08/2020
01/09/2020
Verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a exasperação da
pena-base em razão da culpabilidade, considerando a condição de policial militar do
recorrente. Confira-se:
"Da fundamentação expendida, ao contrário do que assevera a defesa, denota-se que o
fato de exercer a profissão de policial militar e ter vasto conhecimento acerca dos trâmites
legais necessários para a aquisição e transferência de armas de fogo, e mesmo assim,
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

ter cedido o armamento para seu colega, contrariando todas as obrigações a que se submeteu
quando da obtenção de seu CR (Certificado de Registro), é motivo bastante a justificar a
elevação da basilar."
Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que entende ser possível a valoração negativa da culpabilidade em razão da
condição de policial militar do agente:
"PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAIS CIVIS. PENA-BASE. INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. DELITO
PRATICADO COM VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode
ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou
com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para
justificar a sua exasperação. 2. As instâncias ordinárias não se utilizaram de dados genéricos
e vagos para realizar a exasperação da pena-base, uma vez que o fato de os acusados serem
policiais militares, que tinham por dever garantir a segurança pública e reprimir a
criminalidade, mas, ao contrário, praticaram conduta que deveriam reprimir, utilizando,
inclusive, o pretexto de "ajudar a vítima" para, mediante pagamento, recuperar o veículo
subtraído desta, justifica a referida majoração, pois aponta para maior reprovabilidade das
condutas. Ademais, foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade das circunstâncias
do crime, uma vez que os acusados utilizaram do sistema de segurança pública, para
locupletar-se à custa de vítima de um crime de furto, uma vez que o recebimento da
vantagem não ocorreu num contexto burocrático, mas sim dentro de uma operação policial,
em que os envolvidos não tinham sequer atribuição para apuração do delito, que seria de
competência da autoridade policial de outro município, o que demonstra maior ousadia,
motivo pelo qual tal circunstância pode ser sopesada
3. Muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de
cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de
que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável
deve ser devidamente justificado.
4. Estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (2 anos e 8 meses de reclusão), sendo
primários os acusados e sem antecedentes, a presença de circunstâncias judiciais negativas
(circunstâncias do crime e culpabilidade) veda a substituição da pena por restritiva de
direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a
medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e
repressão do crime.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de que o
réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para
a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp 1613927/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/09/2016
30/09/2016
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

6. No presente caso, assim como reconhecido pelas instâncias originárias, a condenação
dos policiais civis ao cumprimento de pena de 3 anos de reclusão em razão da prática do
delito do art. 317 do CP, possibilita a determinação da perda do cargo público por evidente
violação de seus deveres funcionais para com a Administração Pública, uma vez que, por
meio dos seus cargos, solicitaram e receberam da vítima, no exercício de suas funções,
vantagem indevida para que pudessem recuperar um veiculo que havia sido furtado.
7. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes
para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.
(AgRg no REsp n. 1.726.444/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)"
11/9/2018
21/9/2018
No caso em análise, o recorrente, na condição de policial militar, tinha pleno
conhecimento das normas legais relativas ao controle de armas de fogo e, mesmo assim,
cedeu irregularmente uma arma a outro policial, o que demonstra maior reprovabilidade de
sua conduta e justifica a exasperação da pena-base.
Portanto, não há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal de origem, que
fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos
concretos do caso, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Desse modo, aplica-se ao caso em questão a Súmula n. 83 do STJ."

Como se nota, a decisão recorrida asseverou que o acórdão atacado
corretamente considerou a conduta do agravante como típica, uma vez que o delito de
posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e
16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, o que dispensa a auferição da lesividade
concreta da conduta. Por tal motivo, em regra, afasta-se o princípio da insignificância
nestes casos.
Portanto, ausente a demonstração de que a decisão agravada diverge dos
precedentes atuais do STJ, de rigor a imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Ainda, tendo em vista que a condição de policial militar, por si só, não afasta a
lesividade da conduta, o recurso esbarra também no óbice da Súmula n. 7 do STJ, ante a
necessidade de reexame de provas.
Por fim, considerando que "a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo
de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg noR
Esp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
) e o acórdão recorrido fundamentou
3/12/2024
9/12/20
adequadamente a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos do caso
concreto, igualmente aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a legalidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão e a dosimetria da
pena aplicada ao recorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade do cumprimento do
mandado de busca e apreensão; e (ii) analisar a fundamentação para a valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi confirmada, pois
existiram razões fundadas de indícios de cometimento de crimes, e o endereço do recorrente
constou expressamente da ordem judicial.
4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada
na grande quantidade de armas e munições encontradas, além do risco a que foram expostos
menores de idade no local, justificando o incremento da pena-base.
5. A revisão das conclusões quanto à legalidade da prova e à dosimetria da pena
demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afastar legalidade do cumprimento de mandado de busca e
apreensão esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é justificada por
elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP, art.
59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178.864/RS, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 2.147.106/PR, Rel. Min.
12/3/2025
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.847.362/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, com fundamento no art. 255, §4o, inciso
II, do RISTJ. O recorrente foi condenado por crimes de frustração ao caráter competitivo de
licitações e formação de quadrilha, com penas de reclusão e multa.
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

2. Em segunda instância, o Tribunal de origem proveu parcialmente a apelação para
reduzir a pena privativa de liberdade e atenuar a multa, declarando ainda prescrição
retroativa e extinção da punibilidade do crime de formação de quadrilha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para
julgar o feito, considerando que os recursos que deram origem aos procedimentos
licitatórios fraudados têm origem federal.
4. A questão em discussão também envolve a alegação de cerceamento de defesa e
violação do contraditório, com base na interceptação telefônica e quebra da cadeia de
custódia.
5. A dosimetria da pena é questionada quanto à fundamentação para a negativação dos
vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
6. A Justiça Federal é competente para julgar o feito, pois os recursos repassados pelo
ente federal ao estadual não foram incorporados, permanecendo sob controle da União,
razão pela qual se aplica a Súmula n° 208, do STJ, conforme art. 109, IV, da CF/88.
7. Não há cerceamento de defesa, pois a alegação não foi fundamentada de forma
inequívoca e não houve comprovação de prejuízo concreto. A prova foi judicializada e
submetida ao contraditório.
8. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma concreta, observando os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo revisão nesta instância, exceto em caso
de evidente desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para julgar crimes envolvendo
recursos federais não incorporados ao ente estadual. 2. A alegação de cerceamento de defesa
deve ser fundamentada de forma inequívoca e demonstrar prejuízo concreto. 3.
A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não cabendo revisão em instância superior, salvo evidente desproporcionalidade".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; CPP, arts.
155, 386, 563; CP, art. 59; Lei no 8.666/93, art. 90.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
;
29/09/2023
STJ, AgRg no HC 822.120/SC, de minha relatoria, DJe
; STJ, AgRg no REsp
31/08/2023
1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
18/03/2022
(AgRg no REsp n. 2.000.106/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)"
17/6/2025
26/6/2025
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática,
nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
E o voto.
Documento eletrônico VDA49717051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:32
Código de Controle do Documento: 53deda19-eaaa-4230-8a47-55ea70cbc39f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0280630-2
AREsp 2.428.749 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003319620168160196 000033196201681601968 000033196201681601969
000331962016816019610 14512005 3319620168160196 331962016816019610
33196201681601968 33196201681601969 635462016
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS DAMAS DUTRA
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE
: ARY JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: RODRIGO DEL SANTO GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARY JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
INTERES.
: DOUGLAS DAMAS DUTRA
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54221255104704=55155@
2023/0280630-2 - AREsp 2428749 Petição : 2025/0066162-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:02
Código de Controle do Documento: 8C00FB03-A8C9-43FA-B410-F48B87FE76E2